Tribunal: TJES
Processo: 5020664-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020664-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO SALES DE PINHO

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, no âmbito de investigação pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da apreensão de entorpecentes, valores em dinheiro e da reincidência específica do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, em razão da alegada ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se seria possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é admissível nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, estando preenchido o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal, considerando-se o enquadramento da conduta no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória da substância entorpecente e pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão.

5. A análise aprofundada acerca da negativa de autoria, da alegação de uso pessoal da droga ou da titularidade dos entorpecentes demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido, bem como pela apreensão de expressiva quantia em dinheiro.

7. A reincidência específica do paciente em crime de tráfico de drogas, aliada ao fato de estar cumprindo pena em regime aberto no momento da nova prisão, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e vínculo empregatício formal, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso e da periculosidade evidenciada pela conduta reiterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos; 2. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas e a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes evidenciam o risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia cautelar; 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e II, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC nº 207.741/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5020664-94.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
FLÁVIO VINICIUS GAYGHER

P
ACIENTE:
LEANDRO SALES DE PINHO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CARIACICA/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
LEANDRO SALES DE PINHO
contra suposto ato coator do
Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES
, que, nos autos do processo nº 5028381-24.2025.8.08.0012, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando que o paciente é mero usuário de drogas e que a substância ilícita encontrada não lhe pertencia;
(ii)
a origem lícita dos valores apreendidos, que seriam de propriedade da empresa empregadora do paciente;
(iii)
que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito com carteira assinada; e
(iv)
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 17352428.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17502365, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática de crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), cuja pena máxima abstrata é superior a 4 (quatro) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, a
materialidade
e os indícios mínimos de
autoria
encontram-se respaldados pelo Boletim Unificado nº 59775113, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, bem como pelas declarações prestadas pelos agentes policiais.

Conforme extrai-se dos autos, policiais militares em patrulhamento visualizaram o paciente pilotando uma motocicleta e, ao perceber a presença policial, este teria arremessado sacolas ao solo. Durante a abordagem, foram encontrados em seu bolso 3 (três) unidades de haxixe e, nas sacolas dispensadas, 112 (cento e doze) pedras de crack. Além disso, foi localizada a quantia de R$ 2.465,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) no baú da motocicleta.

Friso, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, notadamente a tese de negativa de propriedade da droga dispensada e a condição de usuário, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória.

Somado a isso, vislumbro que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. Senão vejamos trecho da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia:

“Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, sobretudo considerando a necessidade de se garantir a Ordem Pública, diante da quantidade do entorpecente apreendido e dos valores encontrados, somado ao fato de o autuado ser reincidente específico no crime de tráfico de drogas, estando atualmente cumprindo pena em regime aberto. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.” (id 83970092, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

Na hipótese vertente, há nos autos informações de que o paciente é reincidente específico em crime de tráfico de drogas e, inclusive, cumpria pena em regime aberto no momento da nova prisão, ocasião em que foi flagrado com 112 (cento e doze) pedras de crack e 3 (três) buchas de haxixe, circunstância que reforça o risco concreto de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023)

No que concerne às particularidades individuais dos pacientes, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Assim, o fato de o paciente possuir vínculo empregatício formal, embora valoroso, não elide, por si só, a necessidade da custódia quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, evidenciados aqui pela reincidência e pela apreensão de significativa quantidade de entorpecente de alto poder lesivo (crack).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.

É como voto.